Tribunal: TJDFT
Processo: 0703349-80.2019.8.07.0018
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-12-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. REAJUSTE ESCALONADO. LEI No 5.106/2013. AUSÊNCIA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. SUSPENSÃO DA EFICÁCIA DA LEI EM EXERCÍCIOS POSTERIORES. ÚLTIMA PARCELA. STF/RE 905.357/RR. REQUISITOS NÃO ATENDIDOS. APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDAS E PROVIDAS.
1. A Lei no 5.106/2013 reestruturou a carreira de Assistência à Educação do Distrito Federal e estabeleceu mudanças na remuneração dos respectivos servidores, com implantação de reajustes anuais.
2. A tese fixada pela Suprema Corte de Justiça em sede de repercussão geral e por ocasião do julgamento do RE 905.357, a edição de lei de aumento da remuneração do servidor pressupõe: a) dotação na Lei Orçamentária Anual, e; b) autorização da Lei de Diretrizes Orçamanetária, nos termos da Constituição Federal. No caso sub judice, sabia-se, ab initio que essa previsão legislativa inexistia, mas ainda assim foi desconsiderada pelo Chefe do Poder Executivo e a Câmara Legislativa do Distrito Federal.
3. Nos termos do art. 157, §1o, II, da Lei Orgânica do Distrito Federal e art. 169, §1o, da Constituição Federal, a concessão de reajuste na remuneração dos servidores só pode ser feita mediante prévia dotação orçamentária. Conclusão, é conditio sine qua non a previsão na Lei Orçamentária Anual a indicação da fonte de custeio do aumento dos servidores públicos.
4. APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDAS E PROVIDAS.